Tribunal: TJDFT
Processo: 0720811-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720811-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: CONDOMINIO DO EDIFICIO GREEN PARK REPRESENTANTE LEGAL: MONICA OLIVEIRA LEITE ROMERO RÉU ESPÓLIO DE: LUIZ CORDEIRO LEITE, NADIR OLIVEIRA LEITE D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Condomínio do Edifício Green Park – QRSW 02 Bloco B-4 pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, em sede execução de título extrajudicial, deferiu a gratuidade de justiça em favor dos executados, considerando a documentação acostada e tendo em vista que ambos são falecidos. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que tanto os espólios executados quanto sua representante legal possuem condições de arcar com os ônus sucumbenciais. Aduz que a concessão da gratuidade aos agravados gera a necessidade de rateio das verbas sucumbenciais entre todos os moradores do condomínio recorrente, privilegiando os condôminos inadimplentes. Assevera que a representante legal dos espólios herdou dois imóveis dos pais falecidos, entre eles o bem objeto da presente demanda, além de ser casada com assessor parlamentar e empresário bem-sucedido. Argumenta que o benefício foi indeferido anteriormente na origem, por ausência de comprovação da alegada hipossuficiência. Afirma que a simples apresentação das carteiras de trabalho da inventariante e de seu marido, com comprovante bancário de suposto empréstimo que o último haveria conseguido junto à sua irmã, nada comprovam. Requer a concessão de efeito suspensivo. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e revogar o benefício da gratuidade de justiça concedido aos agravados. É o breve relatório. Passa-se à decisão. Nota-se que a pretensão limiar recursal foi categorizada como concessão de efeito suspensivo, mas melhor se adequa à antecipação da tutela recursal. Por essa razão, o pedido será analisado sob essa perspectiva, sem qualquer prejuízo à parte, em observância aos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas. Nesta fase do procedimento, a atividade jurisdicional deste Relator limita-se à apreciação do preenchimento cumulativo dos requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, quais sejam: a) relevância da argumentação recursal e b) fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se trata, portanto, de analisar o acerto ou desacerto da decisão agravada, nem muito menos de tecer considerações sobre o mérito da causa. Fixados os limites da apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O periculum in mora não restou demonstrado nos autos. A decisão que concedeu a gratuidade de justiça aos executados não acarreta, automaticamente, qualquer ônus à parte exequente. Veja-se que o condomínio exequente tem adiantado as despesas que interessam à satisfação do crédito exequendo (ID n 59389325, fls. 8, 81 e 116, por exemplo), conforme determina o art. 82, caput, do CPC. No entanto, a exigibilidade dessas e outras verbas de sucumbência está condicionada ao encerramento da demanda, por sentença que declare a parte vencida e a condene ao respectivo ressarcimento, nos termos do art. 82, § 2o, do CPC. Além disso, o agravante não demonstrou qualquer fato objetivo que revelasse, de modo concreto, o risco atual de dano grave ou de difícil reparação que deva ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. E não é tarefa deste Relator intuir ou supor quais sejam os danos e a urgência não declarados pela parte, que não se desincumbe de tal obrigação apenas pela alegação de que a parte agravada não comprovou a hipossuficiência que autorizaria a concessão da gratuidade de justiça na hipótese. Sendo indispensável a presença cumulativa dos dois requisitos supramencionados para o provimento liminar, mostra-se desnecessária a incursão na análise da probabilidade de provimento do recurso. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator